Tribunal: STF
Processo: HC 83731
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: Ministério Público: prazo recursal: contagem da entrega dos
 autos à repartição competente do MP, conforme a decisão plenária do
 HC 83255; conseqüente intempestividade do recurso especial, que, o
caso, nem a aventada aplicação analógica do art. 799 C.Pr.Penal
poderia elidir